Tribunal: TJMT
Processo: 0004601-07.2012.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004601-07.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA JOSE DANTAS RISTAU - CPF: 946.123.401-59 (APELADO), THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - CPF: 017.577.721-70 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELANTE), JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - CPF: 005.992.948-09 (ADVOGADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.588.420/0001-91 (APELANTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA E PROVEU O DE PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E RESCISÃO CONTRATUAL – INCÊNDIO EM VEÍCULO EM DECORRÊNCIA DO MERO ACIONAMENTO DO MOTOR – FOGO QUE TEVE INÍCIO NO CAPÔ DO VEÍCULO E QUE DEPOIS SE ALASTROU RÁPIDA E INCONTROLAVEMENTE PARA A VEGETAÇÃO CIRCUNDANTE – LAUDO PERICIAL QUE RECHAÇA A TESE DE CULPA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – DANO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – FATO DO PRODUTO –

RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DO VEÍCULO AFASTADA (CDC, ART. 13) – DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 15.000,00 – MONTANTE QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE -

VALOR MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE (FABRICANTE) DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE (CONCESSIONÁRIA) PROVIDO.
1.
Se o laudo pericial realizado no veículo que provocou o incêndio na lavoura rechaça a hipótese de que a culpa pelo evento não é da proprietária do veículo, e não afasta a hipótese de falha no veículo, responde a fabricante pelo evento danoso. 2. Tratando-se de responsabilidade pelo fato do produto (CDC, art. 12), a concessionária de veículo responde de modo subsidiário, apenas quando configurada alguma das hipóteses previstas no art. 13, I, do CDC.
2.
A perda súbita do automóvel recém-adquirido pela requerente, o trauma de ter de evadir às pressas do veículo junto de seus filhos e mesmo assim ter sua integridade física/corporal violada pelo incêndio provocado pelo veículo fabricado pela requerida, bem como a repulsa indiferente do fabricante à pretensão de ressarcimento dos prejuízos suportados pela autora, que foi obrigada a ingressar em Juízo para obter a satisfação de seu direito, são aspectos suficientes à configuração dos elementos da responsabilidade civil,

pois, a hipótese não se trata de mero aborrecimento.
3.
O art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização mede-se pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização
”. 4. Se o valor indenizatório fixado atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser mantido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0004601-07.2012.8.11.0015 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
FCA FIAT
HRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
, e também por PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA,

contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Perdas e Danos
e Rescisão Contratual
”
(Número Único
0004601-07.2012.8.11.0015
– Código
169589
), ajuizada contra a
s
apelante
s
por
MARIA JOSÉ DANTAS RISTAU
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a
s
apelante
s
ao pagamento de
R$ 2.881,16 a título de indenização por danos materiais, bem como ao pagamento de
R$ 1
5
.000,00 a título de indenização por danos morais,

por entender c
onfigurada a responsabilidade civil das apelantes

à ocorrência do
problema
elétrico que causou o incêndio do veículo Fiat/Uno de propriedade da apelada; a r. sentença condenou as requeridas ao pagamento do ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. no 69758490 - Pág. 1).

A
primeira
apelante
sustenta que não praticou qualquer ato ilícito, já que a prova pericial “
apontou que o inc
ê
ndio pode ter se resultado em raz
ã
o de diversos fatores, sendo que o mais preponderante e prov
á
vel de

ter ocorrido, é o contato do catalisador com a vegeta
ção
seca
” (cf. fls. 04 Id. no 6975849), tendo o
expert
concluído

“
que o inc
ê
ndio foi, sim, causado pela neglig
ê
ncia da sua co
nd
utora e propriet
á
ri
a
(
Maria José Dantas Ristau
)
” (cf. fls. 05 Id. no 69758494); enfatiza que “
a
possibilidade de pequenos galhos, ramos ou folhas secas (combust
í
vel solido, portanto) terem adentrado o compar
t
imento do motor, co
m
ou sem a contribui
çã
o das palhas secas oriundas da planta
çã
o

pela qual passou, s
ã
o flagrantes e foram constatadas e consideradas pelo perito
” (cf. fls. 06 Id. no 69758494); alega, ainda, que “
o

manua
l
proibe

que o condutor estacione

o

autom
ó
vel sobre

materiais

inflam
á
veis
”, exatamente como ocorreu na hipótese
(cf. fls. 08 Id. no
69758494
), e diz que a julgadora ignorou as conclusões do perito
,
fundamentando a sentença nos depoimentos colhidos quando da realização da audiência de instrução e julgamento, violando, assim, o disposto no art. 443, II, do CPC.

Afirma que o caso trouxe apenas meros aborrecimentos para a apelada, incapazes de justificar a indenização pleiteada; combate o valor indenizatório, dizendo que o montante não atendeu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e, assim, pede o provimento do recurso para que seja afastada a
condenação
que lhe foi imposta, ou, não sendo este o entendimento, então que seja reduzido o valor indenizatório (cf. fls. 5/6 Id. no 69758495).

A segunda apelante diz que a sentença contraria o acervo probatório dos autos, o qual demonstra que a responsabilidade pelo evento danoso decorreu exclusivamente de culpa da consumidora, que, “
de fato, trafegou em local com vasta palha seca de milho – o que causou o incêndio e a destruição do veículo
” (cf. fls. 7 Id. no 69758051); além disso, sustenta que, na condição de comerciante, possui responsabilidade apenas subsidiária pelo vício “
caracterizado como fato do produto
” (CDC,

arts. 12 e 13).

Afirma que o valor indenizatório fixado “
é muito além do necessário para reparar os supostos malgrados sofridos
”, não atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo o caso de redução para patamar mais condizente.

O prazo legal para a oferta de contrarrazões transcorreu sem que a apelada se manifestasse nos autos (cf. fls. 6 Id. no
69758054
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A autora expõe na inicial que, em 21.07.2011, quando trafegava na sede da fazenda “Jhonyara”, localizada na Estrada Roberta, Lote 19 A1, na zona rural do Município de Santa Carmem/MT, dirigindo seu Fiat/Uno Mille, ano/modelo 2011/2011, placa NPF 1901, fabricado pela primeira e vendido pela segunda apelante, estando a bordo do veículo seus dois filhos e sua amiga Denise, estando o automóvel ainda em movimento, “
viu aparecer fumaça do painel, em razão de provável pane elétrica, parando-o imediatamente, momento em que a frente do veículo começa a se incendiar
”, sofrendo, em decorrência, diversas avarias

(cf. fls. 05 Id. no 69757487); assim, por se tratar de defeito de fabricação, já que o veículo fora adquirido há apenas 6 meses, pediu fosse as requeridas fossem condenadas a “
arcarem com a substituição do automóvel e com os prejuízos sofridos pela requerente, que sofreu queimaduras, além de risco de vida
” (cf. fls. 01 Id. no 69758489).

O art. 12,
caput,
do CDC dispõe que o
“
fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos
”.

E o parágrafo primeiro desse dispositivo, estabelece que o
“
produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação
”

As apelantes insistem em que a culpa pela ocorrência do evento danoso é exclusivamente da apelada ao transitar pela sede da fazenda, situada, obviamente, em área rural, com veículo de passeio inteiramente inapropriado para o tráfego naquele tipo de local, e, de forma negligente, estacionou o veículo sob uma árvore e sobre palhas secas de um milharal, que entraram em contato com o catalisador e provocaram o incêndio do automóvel; afirmam que a prova pericial corrobora essa assertiva.

Na verdade, a versão defendida pelas apelantes foi rechaçada pelo Perito, pois, inclusive, como constou da sentença, “
o perito respondeu que não era possível afirmar que o incêndio surgiu pelo contato do catalizador aquecido com a vegetação seca (quesito no.10- fls. 391)
” – cf. fls. 07 Id. no 69758489).

A sentença destaca que a “
prova pericial não apontou que houve uso indevido do veículo e não afastou o defeito de fabricação, notadamente porque o perito informou que o incêndio poderia ser resultante de uma pane elétrica ou de um defeito de fabricação (quesitos n°.4 e 9 —fls. 390/931)
” – cf. fls. 07 Id. no 69758489).

Convém transcrever trechos pertinentes do laudo pericial que tratam especificamente do problema da causa do incêndio:

“
Conforme descrição nos autos, o autor conduzia o veículo pelas vias de acesso da propriedade rural. Percebeu fumaças pelo painel, parou o veículo, desceu os ocupantes, e tentou conter as chamas. Não é de hoje que esse tipo de problema ocorre, muitos veículos pegam fogo por diversos motivos. [...] Após pesquisas, em sites, jornais, revistas, periódico, podemos perceber, que o veículo em questão tem um histórico de problemas com incêndio. [...] Vários fatores poderiam levar ao incêndio ocorrido. 1 – Problemas na parte elétrica como aterramento dos cabos da bateria na lataria do veículo. Onde ocorre muito cozimento do mesmo, dando ora isolamento, ora contato, e com isso variando a voltagem a amperagem no circuito; 2 – Cabos soltos, ou pouco apertados na fábrica, podem, com a trepidação do dia a dia, virem a se soltar e no chacoalho, causarem faísca, parados ou em movimento principalmente; 3 – As mangueiras, já que são novas, dificilmente dariam problemas de ressecamento, mas nas suas emendas, podem se soltar também com a trepidação, senão estiverem bem instaladas; 4 – Escapamento/catalizador que poderia ser o objeto causador do incêndio, não estava mais no local, foi retirado do veículo, prejudicando a perícia e uma melhor avaliação se foi a causa real do inicio do incêndio. Conforme fotos nas folhas 14 do processo, dava para se ver o mesmo e já no momento da perícia, o mesmo não estava mais lá, conforme fotos; A região mais comum do veículo pegar fogo é dentro do capô. Isso porque lá é o local mais quente do veículo, onde também estão localizados toda a tubulação e componentes elétricos. Para um veículo novo, com 6 meses de uso, sem provas de que o mesmo possuía ou não novas instalações elétricas, como rádio, som e etc, e pelas fotos apresentadas no processo, poderia ser problema elétrico. Sendo que o fogo percebido primeiramente no painel, o mais provável, mas não exato, é que o fogo se inicie por pane elétrica. Mas como o mesmo estava sobre a plantação de milho. Apesar de ocorrerem fatos de incêndios por problemas diversos no veículo, NESTE caso, todas as evidências EXISTENTES, levam a acreditar que o mesmo tenha sido iniciado pelo contato da palha de milho, com partes quentes do motor, principalmente na parte frontal inferior, onde está localizado o escapamento. A palha pode ter se acumulado nesta parte inferior, dando inicio ao incêndio (fls. fls.390/405)”

– cf. fls. 01 Id. no 70560333.

Não é de se esperar que um veículo “pegue fogo” em condições regulares de utilização, ainda que o local de tráfego, por qualquer circunstância objetiva, contenha algum fator adicional de risco em potencial. Aqui se diz que o veículo trafegava, ou foi estacionado sobre a vegetação seca de um milharal, mas o problema crucial e decisivo não está aí, e sim, e exclusivamente, no incêndio que de fato teve início no interior do capô, percebido pela fumaça e pelo sinal de fogo no painel, que rapidamente cresceu, tomou conta da cena, daí migrando para a vegetação circundante e, assim, dando causa ao dano em questão.

O perito é ambíguo, impreciso e inconclusivo em relação à causa e às circunstâncias reais do sinistro, sobretudo porque não identifica categoricamente o fator específico que ocasionou o incêndio, mas, ainda assim, confirma o fato de o fogo ter começado – seguramente por qualquer problema mecânico/elétrico – no interior do capô, quando diz que a “
região mais comum do veículo pegar fogo é dentro do capô. Isso porque lá é o local mais quente do veículo, onde também estão localizados toda a tubulação e componentes elétricos
”, e acrescenta, e neste ponto ele fere o cerne do problema, permitindo a caracterização da responsabilidade inafastável das apelantes, que, para “
um veículo novo, com 6 meses de uso, sem provas de que o mesmo possuía ou não novas instalações elétricas, como rádio, som e etc, e pelas fotos apresentadas no processo, poderia ser problema elétrico
”, porque, no caso, o fogo foi “
percebido primeiramente no painel, o mais provável, mas não exato, é que o fogo se inicie por pane elétrica”.

Ora, não é de se esperar que um veículo, mesmo quando estacionado sobre um trecho de vegetação seca, “pegue fogo” quando o motor é acionado. Se tal fato ocorre, e culpa não é da vegetação seca, nem do condutor, nem de ninguém, mas sim do fabricante, que produz e põe em circulação um mecanismo cujo funcionamento regular, independentemente do local de tráfego ou de estacionamento, pode se constituir em fator de risco de dano para seus ocupantes/usuários e para outros bens circunstantes.

Então, sem dúvida, deve ser confirmada a conclusão sentencial que reconheceu a responsabilidade objetiva da primeira apelante/fabricante (FCA FIAT HRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA) pela produção do dano a partir e em decorrência do funcionamento mecânico defeituoso do veículo por ela produzido.

Por outro lado, deve ser afastada a condenação solidária em relação a concessionária/apelante Paloma Distribuidora de Veículos Ltda., já que o comerciante somente será responsabilizado nos moldes do art. 13, I, do CDC, o que nitidamente não é o caso dos autos:

Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando:

I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;

Sobre o dano moral,
Carlos Roberto Gonçalves assim o conceitua:

"O dano moral não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do dano. (...) O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. Por exemplo: se vemos alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar indenização, mesmo quando esse fato nos provoque grande dor. Mas, se houver relação de parentesco entre nós e a vítima, seremos lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um preço para a dor que sentem ou sentiram, mas tão-somente, que se lhes outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão jurídica por eles sofrida". (In Responsabilidade Civil, 8.ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 548/549).

Pablo Stolze Gagliano, em Novo Curso de Direito Civil, Vol. III, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 85, ensina que:

“Superadas, portanto, todas as objeções quanto à reparabilidade do dano moral, é sempre importante lembrar, porém, a advertência brilhante de Antônio Chaves, para quem ‘propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do dano moral não implica no reconhecimento de todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor próprio, pretensamente ferido, à mais suave sombra, ao mais ligeiro roçar de asas de uma borboleta, mimos, escrúpulos, delicadeza excessivas, ilusões insignificantes desfeitas, possibilitem sejam extraídas da caixa de pandora do Direito centenas de milhares de cruzeiros.”

No caso,
a perda súbita do automóvel recém-adquirido pela requerente, o trauma de ter de se evadir às pressas do veículo junto com seus filhos, e mesmo assim ter sua integridade física afetada pelo incêndio provocado pelo veículo fabricado pela requerida, bem como a repulsa indiferente do fabricante à pretensão de ressarcimento dos prejuízos suportados pela autora, que foi obrigada a ingressar em Juízo para obter a satisfação de seu direito,
são aspectos suficientes à caracterização dos elementos da responsabilidade civil também no campo do dano moral; o descaso a que foi relegada a vítima não se traduz em “mero aborrecimento”, como quer fazer crer a apelante, antes, pelo contrário, implicou violação aos direitos da personalidade, causando
dor, sofrimento, angústia, frustração, aflição a apelada, até porque, para além da perda do veículo, ela foi pessoalmente exposta ao incêndio.

O art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização mede-se pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta” (Instituições de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16a ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“
O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.”
(STJ – Resp

693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186.).

Sobre o valor indenizatório, em atenção à condição econômica e social de cada parte, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem assim os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que a indenização arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é justa e razoável, ajustada às particularidades do litígio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

À vista do exposto
,
nego provimento do recurso da apelante FCA FIAT HRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA e dou provimento ao recurso da ré/apelante PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA para afastar a condenação indenizatória a ela imposta pela sentença, inclusive o ônus sucumbencial.

Fixo o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação aos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte requerida PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, que deverão ser arcados pela autora/apelada.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, e em vista do desprovimento do recurso da primeira apelante, majoro em 1% os honorários advocatícios fixados em favor da apelada/autora.

Custas pela primeira apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021